Tribunal: TJMT
Processo: 1003653-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003653-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Expropriação de Bens, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA - CNPJ: 12.368.922/0001-35 (AGRAVANTE), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), CELY DA CARMEN AUGUSTIN - CPF: 687.056.110-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN registrado(a) civilmente como WALTER ARTHUR AUGUSTIN - CPF: 040.628.090-87 (AGRAVADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), WILSON BARUFALDI - CPF: 067.849.680-34 (ADVOGADO), WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - CPF: 884.588.900-97 (ADVOGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), NATALIA INEZ IORA - CPF: 002.785.940-18 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

AGRAVADO(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA

AGRAVADO(S):

WALTER ARTHUR AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

CELY DA CARMEN AUGUSTIN

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO DE

CONVERSÃO DO RITO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –

DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

COMO CURADORA

E INTIMAÇÃO SE MANIFESTAR

– EXECUTADO QUE CONSTITUIU ADVOGADO PARTICULAR E OFERTOU EMBARGOS À EXECUÇÃO – CURATELA INSUBSISTENTE – ART.72, II, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA OS AUTOS EXECUTIVOS – RECURSO PROVIDO

1. Segundo o inciso II do art.72 do CPC/15, a curadoria ou curatela especial, pela defensoria pública, no caso do requerido/executado citado por edital somente subsiste enquanto não constituído advogado particular.

2. O instrumento de mandato juntado nos autos dos embargos à execução opostos pelo coexecutado citado por edital autoriza a habilitação do causídico mandatário para as intimações a serem procedidas no feito executivo, inclusive para se manifestar acerca do pedido de conversão do rito da execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, não sendo exigível a realização de nova citação para tanto.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

AGRAVADO(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA

AGRAVADO(S):

WALTER ARTHUR AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

CELY DA CARMEN AUGUSTIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0006537-45.2008.811.0003 ajuizada em desfavor de
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA

E OUTROS
, a qual rejeitou os embargos declaratórios opostos pela exequente agravante e manteve a decisão que, em razão de o executado
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA
ter sido citado por edital, determinou a habilitação da Defensoria Pública estadual como curadora, bem como sua consequente intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos executivos.

Narra o recorrente que em decisão de ID. n. 68399817 - Pág. 3 dos autos de origem, foi determinada a citação do co-executado
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA
por edital, ficando desde logo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial no caso de revelia do citando, a qual deveria ser intimada para, nessa condição, se manifestar no prazo legal.

Registra que uma vez citado por edital, o co-executado
EVANDRO
opôs os
Embargos à Execução
n. 1003486-18.2022.8.11.0003 que tramitou perante este mesmo juízo, nos autos dos quais foi juntada procuração outorgada aos seus patronos.

Anota que apesar de ter suscitado todas as defesas que entendeu pertinentes, inclusive reconhecendo a citação por edital – o que evidencia sua ciência inequívoca quanto aos termos da presente Execução – os referidos embargos executivos foram julgados improcedentes, sendo a respectiva sentença mantida em sede de apelação, encontrando-se pendente de apreciação o AREsp 2583201/MT em trâmite perante o STJ.

Anota que, tendo requerido na origem a transformação da
execução para entrega de coisa incerta
em
execução por quantia certa,
o juízo de origem sequer apreciou tal requerimento, tendo determinado a intimação da Defensoria para se manifestar nos autos na condição de curadora especial do co-executado
EVANDRO
, motivo pelo qual o a exequente agravante opôs embargos de declaração em face de tal
decisum
.

Esclarece que suscitou a ocorrência de erro na decisão que determinou a habilitação da Defensoria, defendendo a necessidade de correção do erro procedimental questão, a fim de que fosse promovido o cadastramento dos advogados já constituídos por
EVANDRO,
que atuam nos embargos do devedor e, em continuidade da execução, fosse procedida a intimação do referido co-executado por intermédio dos seus patronos para se manifestar acerca da petição do agravante, na qual se postulou a conversão do rito executivo.

Aponta que, no entanto, depois de colher a manifestação da defensoria, o juízo singular rejeitou os mencionados aclaratórios.

Inconformada, sustenta a exequente que a decisão agravada ignora que, nos termos do inciso II do art.72 do CPC/15, ao réu (executado) citado por edital somente será nomeado curador especial enquanto não constituído advogado para defendê-lo, o que não é o caso dos autos, visto que o citado não só constitui causídico para patrocinar seus interesses, como também opôs embargos executivos (Proc. 100348618.2022.8.11.0003), nos autos dos quais juntou a procuração correspondente.

Assevera que na linha da jurisprudência deste Tribunal, a procuração juntada nos
embargos à execução
(acessório) surte efeitos no processo de
execução
(principal) por se tratar de defesa intrinsecamente relacionada, fazendo, assim, cessar a curatela especial.

Argumenta que o processo executivo se encontra paralisado de forma irregular desde 06/11/2023, e não pode assim permanecer na medida em que, nos termos do art.72 do CPC/15, tendo o executado/agravado se preocupado em constituir advogado privado para promoção de sua defesa em sede de
embargos à execução
, a Defensoria não tem “competência funcional” para atuar no feito como curadora do executado.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo recursal para a retomada do curso da execução, com a consequente “transformação” da execução (
conversão do rito executivo
), e subsequente promoção de penhora de bens suficientes para a garantia do adimplemento da obrigação transformada.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 268489253
para determinar que o juízo singular procedesse a habilitação, nos autos da execução, dos advogados constituídos pelo executado
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA
através da procuração juntada nos autos dos
Embargos à Execução
n. 1003486-18.2022.8.11.0003, por intermédio dos quais deve ser intimado para se manifestar acerca do pedido de ID. n. 133622028 dos autos de origem o qual, em seguida, deverá ser apreciado pelo juízo de origem

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 274682859.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica, o inciso II do art.72 do CPC/15 não deixa margem de dúvida de que a curadoria ou curatela especial, pela defensoria pública, no caso do requerido/executado citado por edital, somente subsiste enquanto não constituído advogado particular.

Vejamos:

“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

[...]

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa,
enquanto não for constituído advogado
.”

E, nesse particular, segundo a orientação pretoriana,
“mostra-se consentânea com a noção relativa ao devido processo legal a decisão em que se reconhece a valia de instrumento de mandato embora contido nos autos em apenso aos do processo principal.”
(STF – Segunda Turma – AI 142540 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, j. em 17-11-1992, DJ 11-12-1992),

Logo, tendo o executado constituído advogado para defender seus interesses através dos embargos à execução, cessada está a curatela especial, devendo o patrono do executado ser habilitado na execução a fim receber as intimações das decisões proferidas no aludido feito executivo.

Aliás, importante frisar que, de acordo com a jurisprudência pátria,
“
efetivada a citação válida do Executado para responder à Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, aperfeiçoa-se a relação jurídico-processual, pelo que se
torna desnecessária a repetição desse ato de chamamento se convertido o procedimento em Execução por Quantia Certa, bastando, para a garantia do contraditório e da ampla defesa, a intimação regular do devedor.”
(TJ/MG - 9a Câmara Cível,

Agravo de Instrumento-Cv

1.0071.07.035710-9/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, j. em 06/03/2018, publ. em 23/03/2018)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO PARA QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 239, § 1o, DO CPC/15 – MUDANÇA DE ENDEREÇO – VALIDADE DA CITAÇÃO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se os executados tiveram ciência inequívoca do feito executório por meio de seu comparecimento espontâneo, o que se confirmou por terem apresentado embargos de declaração em face da decisão que deferiu a conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, resta suprida a ausência de citação. [...] (TJ/MT - N.U 1033223-07.2024.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/03/2025, publ. no DJE 10/03/2025)

Importante consignar, ademais, que em razão do deferimento da liminar recursal que determinou que o patrono já constituído pelo executado para a oferta de embargos à execução para a entrega de coisa fosse habilitado nos autos da execução correlata, o juízo
a quo
cumpriu a ordem, e, sem maiores discussões, o causídico constituído pelo executado citado por edital já peticionou nos autos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada e, por consequência, ratificar a liminar

recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025